Tribunal: STF
Processo: ARE 867123
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Acidente de trânsito. Dever de indenizar. Pressupostos. Demonstração. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Artigo 462 do CPC. Inaplicabilidade na via extraordinária. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o art. 462 do Código de Processo Civil não se aplica na via extraordinária. 



    4. Agravo regimental não provido.